Tribunal: TJMT
Processo: 1008823-89.2023.8.11.0055
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008823-89.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VITALINO DALLA BONA - CPF: 032.594.809-78 (APELANTE), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), VALDIR DALLABONA - CPF: 408.638.679-87 (APELANTE), ESPÓLIO DE ANTONIO ARISTON DE MOURA - CPF: 046.042.709-10 (APELADO), IONE MADALENA DE MOURA - CPF: 452.573.291-15 (APELADO), ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (ADVOGADO), KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - CPF: 621.105.511-00 (ADVOGADO), CHRISTIAN PIZZATTO DE MOURA - CPF: 839.750.801-59 (APELADO), LUCYANO PIZZATTO DE MOURA - CPF: 627.228.081-53 (APELADO), CARLOS ANTONIO BERTEI LONGHI - CPF: 202.869.020-87 (APELADO), IRIO BRAZ BRUN - CPF: 189.811.430-72 (APELADO), JOSE CRESTANI - CPF: 246.894.400-34 (APELADO), RODRIGO MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO - CPF: 004.894.759-81 (ADVOGADO), ELIO MIGUEL DA SILVA - CPF: 616.374.591-49 (ADVOGADO), LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - CPF: 385.503.851-15 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), IONE MADALENA DE MOURA - CPF: 452.573.291-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUCYANO PIZZATTO DE MOURA - CPF: 627.228.081-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), IRIO BRAZ BRUN - CPF: 189.811.430-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CHRISTIAN PIZZATTO DE MOURA - CPF: 839.750.801-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ARRENDAMENTO DE RÁDIO. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO AFASTADO. DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de indenização por danos materiais e morais devido ao reconhecimento da prescrição. Os apelantes alegam que o prazo prescricional iniciou a partir da ciência dos danos, e não na data da reintegração de posse. A controvérsia envolve contrato de arrendamento e cessão de direitos relativos a uma empresa de radiodifusão, cujos equipamentos foram devolvidos sucateados e sem condições de uso. Pleiteiam reparação de danos materiais no valor de R$ 501.950,41 e danos morais no montante de R$ 10.000,00 para cada autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) determinar se houve o decurso do prazo prescricional aplicável à ação de indenização; e

(
ii
) verificar se os apelados possuem responsabilidade pelos danos materiais e morais alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional de 10 anos, previsto no art. 205 do Código Civil, tem início com a ciência inequívoca dos danos, que ocorreu em 7-5-2013, quando perito judicial constatou a condição dos bens. O prazo foi suspenso pela Lei n. 14.010/2020 durante a pandemia de COVID-19, não havendo prescrição até a propositura da ação.

Os danos materiais e morais têm origem na relação contratual, sendo os apelados responsáveis pela negligência em conservar os equipamentos arrendados, em afronta ao art. 422 do Código Civil, que exige boa-fé e probidade na execução contratual.

A documentação constante nos autos, incluindo laudo técnico e lista de bens danificados, comprova prejuízo material de R$ 501.950,41, cabendo reparação.

Os danos morais decorrem dos prejuízos à imagem e operações empresariais dos apelantes, sendo justa a fixação de R$ 10.000,00 para cada autor, respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional inicia com a ciência inequívoca dos danos, podendo ser suspenso por força de lei, como no caso da Lei n. 14.010/2020.

A violação do dever de conservação de bens arrendados gera responsabilidade indenizatória por danos materiais e morais, conforme o princípio da boa-fé contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 205 e 422; CPC,
arts
. 85, § 2o, e 98, § 3o; Lei n. 14.010/2020.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionado no documento.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação
de
I
ndenização por
D
anos
M
ateriais e
M
orais
extinta ante o reconhecimento da prescrição
, com condenação dos autores nas custas e
honorários advocatícios de
10% sobre o valor da causa,
suspensos

em razão do benefício da gratuidade da justiça
.

Os apelantes sustentam que não se operou a prescrição já que o prazo só inicia a contar a partir do momento em que teve conhecimento dos danos.

A
legam que firmaram com os apelados
o
C
ontrato de
A
rrendamento de
E
mpresa de
R
adiodifusão
que foi sucedido por um contrato de Cessão de Direito e que, ao final da avença, os
equipamentos que comp
unham
a rádio estavam sucateados
e inúteis para o uso
.

Pede
m
a reparação pelos danos materiais em valor correspondente aos dos equipamentos
danificados
e
reparação por
danos morais
.

Contrarrazões no ID n.
259638185
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os autores
ajuizaram a presente Ação visando o ressarcimento por danos materiais e morais decorrente da má conservação de equipamentos para transmissão de radiodifusão objeto de Contrato de Arrendamento
de Empresa de Radiodifusão sucedido por um contrato de Cessão de Direito
.

DA
PRESCRIÇÃO

A ação foi extinta com análise de mérito ante a constatação de prescrição, contudo, os apelantes arguem que não transcorreu o prazo prescricional.

O prazo prescricional é de 10 anos (art. 205 do Código Civil)
já que decorre de relação contratual. N
este caso, iniciou
no ato da Reintegração de Posse, em
22-4-2013

(ID n.
256814167 - Pág. 5
e 6
),
quando o apelante teve conhecimento dos danos. Foi suspenso
em razão da Lei n.
14.010/2020, que interrompeu os prazos prescricionais durante a pandemia de COVID-19
,
tendo voltado a correr a partir de 31-10-2020
.

Assim, quando da propositura da Ação em 2013 ainda não havia transcorrido o prazo prescricional.

DO MÉRITO

Uma vez já realizada a instrução processual com a produção de provas,
a Ação
está pront
a
para
análise
do mérito.

As partes firmaram o Instrumento Particular de Contrato de Arrendamento de Empresa de Radiodifusão em 21-6-1993
(ID n.
256814165
)
que foi sucedido pel
o Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Quotas Sociais da Rádio Tangará Ltda. (ID n.
256814166
).

Quando da reintegração de posse, ao receber o imóvel e os bens nele contidos verificou-se que os equipamentos necessários para a radiotransmissão estavam
sem condições de uso, o que foi efetivamente constatado em 7-5-2013 por perito especializado
que entrou no local com autorização e mandado judicial, acompanhado por uma testemunha
(ID
256814169 - Pág. 1
-9)
.

Na cláusula 7a da primeira avença havia previsão explicita de preservação dos bens durante o período de arrendamento
e, embora não tenha sido reproduzido n
a
Cessão de Direito
,
o princípio da
boa fé
contratual
(art. 422 do Código Civil) dispõe
que
”Os
contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”.

D
esse modo, fica claro que os danos decorreram da relação contratual, uma vez que foi por esse meio que os apelados estavam na posse do imóvel e dos equipamentos e tinham o dever de zelar por esse patrimônio, o que não ocorreu, gerando o dever de indenizar.

A negligência em conservar os bens arrendados, constatada pelo parecer técnico apresentado nos autos, caracteriza ato ilícito, causando
dano
efetivo aos apelantes. A documentação anexada, como o laudo de vistoria e a relação de equipamentos danificados, comprovam os prejuízos materiais estimados em R$ 501.950,41
, que devem ser reparados
.

O dano moral também se evidencia, considerando os transtornos e impactos negativos na imagem e operação empresarial dos apelantes, que tiveram a continuidade de suas atividades prejudicada por falta de equipamentos em condições adequadas
e a reparação deverá ser de R$ 10.000,00, para cada autor, conforme
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
considerando a gravidade do dano e o efeito compensatório e punitivo da condenação.

Diante do exposto,
dou provimento
ao Recurso para afastar a prescrição e, por conseguinte, cassar a sentença
e
, condenar os apelados à reparação dos danos materiais em R$ 501.950,41 e dos danos morais em R$ 10.000,00 para cada autor, corrigidos desde a data do evento danoso (reintegração de posse) pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Fixo a verba hono
rária
em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art.
85, § 2o, do CPC
, observando-se
o disposto no art.
98, § 3o, do CPC
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025